Tribunal: TJBA
Processo: 8138735-82.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8138735-82.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE ADILSON DA VISITACAO DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
MAX CANAVERDE DOS SANTOS SOARES

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a parte autora não cumpriu a determinação de apresentar novo comprovante de residência em nome próprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o comprovante de residência atualizado e em nome próprio constitui documento indispensável à propositura da demanda, nos termos dos arts. 319 e 320 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 319, II, do CPC exige apenas a indicação do domicílio e da residência das partes, não condicionando a admissibilidade da inicial à prova documental imediata do endereço.

4. O comprovante de residência não se enquadra na categoria de documento indispensável à propositura da ação (art. 320 do CPC), salvo se essencial para a prova do próprio direito alegado, o que não se verifica em ações de natureza consumerista e declaratória.

5. A exigência de documento em nome próprio configura formalismo excessivo e desproporcional, dificultando o acesso à justiça e violando a garantia da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/1988).

6. O Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito (art. 4º do CPC) impõe ao magistrado o dever de priorizar a solução do conflito, esgotando as medidas de saneamento antes de aplicar a sanção extrema da extinção.

7. A extinção prematura sem enfrentar a justificativa da parte sobre a impossibilidade de obtenção do documento viola o Princípio da Não Surpresa e do Contraditório substancial (arts. 9º e 10 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. O comprovante de residência em nome próprio não é documento indispensável à propositura da petição inicial, bastando a indicação do endereço conforme os requisitos do art. 319 do CPC. 2. A extinção do processo por falta de tal documento, sem fundamentação concreta sobre sua essencialidade no caso específico, configura formalismo excessivo e viola a primazia do julgamento de mérito."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº 8138735-82.2025.8.05.0001
, em que figura como apelante
JOSE ADILSON DA VISITAÇÃO DO NASCIMENTO
e, como parte apelada,
TELEFONICA BRASIL
S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de ____________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça